Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE PERFIL DA REDE SOCIAL “INSTAGRAM”. ADESÃO A SERVIÇOS DE APLICATIVOS DISPONIBILIZADOS NA INTERNET. EXCLUSÃO DO PERFIL DE USUÁRIO. CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA TITULAR E GESTORA DA REDE SOCIAL. PROVA INEXISTENTE (CPC, ART. 373, II). ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PERFIL EXCLUÍDO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. AFETAÇÃO À DIGNIDADE E REPUTAÇÃO DO TITULAR DO PERFIL BLOQUEADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. USUÁRIO. DANOS MATERIAIS. PROVA. UTILIZAÇÃO PARA DIFUSÃO PROFISSIONAL E CAPTAÇÃO DE CLIENTES. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. COMPOSIÇÃO INVIÁVEL (CC, ARTS. 186, 402 e 403). TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. MULTA. FIXAÇÃO. FORMA DE ASSEGURAR EFETIVIDADE AO COMANDO. RESISTÊNCIA DA RÉ. RENOVAÇÃO DE ALEGAÇÕES SUPERADAS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO (CPC, ART. 77, IV E §2o). APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Alinhada como causa de pedir das pretensões cominatória e indenizatória formuladas a alegação de que o usuário tivera seu perfil na rede social Instagram indevidamente excluído, à titular e gestora do aplicativo, em sustentando a subsistência de violação aos termos e condições de uso da plataforma, fica imputada a obrigação de comprovar o aduzido, pois impossível exigir-se do destinatário dos serviços, sob esse prisma, a prova do fato negativo, resultando que, não evidenciada a efetiva violação que teria incorrido o usuário, deve ser reconhecida a conduta ilícita da operadora por restar desguarnecida de estofo legal (CPC, art. 373, II).
3. Deixando a titular e gestora do aplicativo de rede social Instagram de supedanear o bloqueio/exclusão de perfil de usuário sob o prisma de que teria violado os termos e condições de uso, nela veiculando material impróprio e não admitido, sua postura, violando, inclusive, a lei especial que dispõe sobre as relações estabelecidas no ambiente da internet – Lei no 12.695/14 -, encerra abuso de direito, que se transmuda em ato ilícito, ensejando que, além de ser compelida a restabelecer o perfil estigmatizado, companha os efeitos que irradiara ao lesado (CC, arts. 186 e 927).
4. Encartando a reativação de perfil bloqueado em rede social obrigação de fazer que somente pode ser realizada pela titular e gestora do aplicativo, a forma de se viabilizar a realização do comando jurisdicional é via da fixação de sanção pecuniária destinada a inquiná-la a realizar a obrigação, que, a seu turno, pode ser modulada, inclusive majorada, em havendo resistência e renitência da obrigada em realizar a obrigação firmada, pois orientada pela única finalidade de inquinar o obrigado a assentir e realizar a determinação que lhe fora imposta judicialmente (CPC, 436 e 437).
5. A germinação da responsabilidade civil indenizatória demanda, além da subsistência de ato ilícito e a culpa do agente, a ocorrência do dano decorrente do ocorrido, pois gênese da obrigação de o lesante compor o prejuízo que provocara, derivando dessas premissas que, conquanto ocorrido o ato injurídico, se não irradiara efeito lesivo, não deflagra a obrigação indenizatória, pois não subsistirá o que ser composto ou compensado. (CC, arts. 186 e 944).
6. Os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade, tornando inviável que, conquanto afetado o usuário de rede social por ilícito protagonizado pela empresa provedora de aplicações de internet, seja contemplado com compensação pecuniária a esse título se não evidenciado, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o que razoavelmente deixara de auferir por ter ficado impossibilidade de exercitar sua atividade laborativa em razão da desativação da conta na plataforma administrada pela ré (CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 373, I).
7. A exclusão da conta/perfil de usuário de rede social sem causa subjacente legítima, porquanto não comprovara que efetivamente violara os termos e condições de uso, ocasionando prejuízos à reputação do afetado, induzindo à apreensão pelos compartilhadores e seguidores de que se tratava de pessoa que veicula material impróprio, portanto não digna de confiança, consubstancia fato gerador de dano moral afetando o usuário, pois afetara substancialmente sua credibilidade e honorabilidade, a par dos contratempos e dissabores que lhe irradiaram, legitimando que, maculado seus direitos da personalidade, seja contemplado com compensação pecuniária coadunada com o havido.
8. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
9. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, devendo ser majorado o importe arbitrado quando dissonante com esses parâmetros e com os efeitos germinados do havido.
10. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da obrigação de fazer que lhe fora cominada, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do obrigado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto.
11. A parte que, defronte decisão judicial que lhe impusera a obrigação de restabelecer/reativar perfil bloqueado, resiste em cumprir o determinado, vilipendiando as regras inerentes ao estado de direito, que tem como uma das vigas de sustentação a observância e cumprimento das decisões judicias, incorre em postura maliciosa, pois a forma de rever o decidido no ambiente processual é o recurso, não assumir postura negativa, incursionando pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, determinando que seja sancionada na forma legalmente autorizada (CPC, art. 77, IV e §2o).
12. Apelo principal da ré conhecido e desprovido. Apelo adesivo do autor conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.